Tribunal: TJPA
Processo: 0044985-70.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0044985-70.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
PROCURADOR AUTÁRQUICO: CAMILA BUSARELLO- OAB/PA N° 11.840
AGRAVADO (A): MARIA IZABEL BRASIL DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO (A): CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA - OAB/PA 18.002
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475-M, §3º DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A decisão que resolve a impugnação e determina o prosseguimento da execução, não é suscetível de Apelação, mas de Agravo de Instrumento. Inteligência do artigo 475-M, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época, e do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Mantida a decisão monocrática agravada que não conheceu da Apelação, por ser incabível na espécie. Entendimento que está em consonância com a jurisprudência dominante do C. STJ e deste Egrégio Tribunal.
5.Agravo Interno conhecido e desprovido
, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0044985-70.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
PROCURADOR AUTÁRQUICO: CAMILA BUSARELLO- OAB/PA N° 11.840
AGRAVADO (A): MARIA IZABEL BRASIL DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO (A): CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA - OAB/PA 18.002
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, nos autos
da Apelação Cível, contra decisão
monocrática de lavra do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (fl. 50), que não conheceu do recurso de Apelação, por ser incabível na espécie.

Em suas razões recursais (fls. 54/59), o agravante sustenta o cabimento do recurso de apelação mesmo na hipótese em que os embargos são rejeitados ou parcialmente acolhidos, com o consequente prosseguimento da execução. Colaciona julgados que entende confirmarem seus argumentos.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões (fls.64-64v), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Coube-me a relatoria por redistribuição, à fl. 69.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0044985-70.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
PROCURADOR AUTÁRQUICO: CAMILA BUSARELLO- OAB/PA N° 11.840
AGRAVADO (A): MARIA IZABEL BRASIL DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO (A): CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA - OAB/PA 18.002
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2. Razões Recursais:

Em razões recursais (fls. 54/59) o agravante assevera o cabimento do recurso de Apelação contra decisão que julga embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, com base no que dispõe o art. 740 do CPC/73 e art. 330 do CPC/73.

Inicialmente, deve-se, por necessário, definir a natureza da decisão impugnada na origem pela agravante, se ela (decisão) apenas resolveu a impugnação, onde, no caso, seria cabível o agravo de instrumento, ou se extinguiu a execução, daí cabendo recurso de apelação.

Por imperioso, reproduzo a parte dispositiva da decisão interlocutória recorrida (fl. 31), proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, e publicada em 06/12/2012, a saber:
(...)
¿Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO para acolher o índice legal de juros de mora e de correção monetária previsto pelo 1°-F da Lei nº 9494/97, que deve incidir para esta cobrança em face da Fazenda Pública - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, devendo ser considerada para fins de elaboração de cálculos a da intimação da sentença e as variações do valor pago da pensão,
prosseguindo-se na Execução
¿.

Na hipótese, não há dúvida que a decisão guerreada resolveu a impugnação à execução, caso em que, nos termos do
§3º
do artigo
475-M
do CPC/73, contra o veredicto supratranscrito cabível tão somente a interposição de Agravo de Instrumento,
verbis
:
¿Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
(...)
§ 3
o
A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação.¿

Assim, uma vez que a decisão combatida na origem pelo agravante apenas resolveu a impugnação à execução, julgando-a parcialmente procedente, sem, contudo, extinguir a execução, deveria ter sido atacada por Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de recurso de Apelação, circunstância esta que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, assim aprecia o tema em foco o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.
20
,
§ 3º
, DO
CPC
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, DO STF.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
475-M
,
§ 3º
, DO
CPC
. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DE FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. 'A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação' (art.
475-M
,
§ 3º
, do
CPC
). Todavia, no caso, a parte interpôs recurso de apelação.
2. 'Afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade - previsto implicitamente no
Código de Processo Civil
em seu art.
250
e expressamente no art.
579
do
Código de Processo Penal
- nos casos de erro grosseiro, que se configura quando o recurso previsto para determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento, explícita e claramente, delineadas na lei, e a parte interpõe recurso diverso'. (AgRg no RMS 38.143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 24/10/2012).
3. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
4. Agravo regimental não provido."
(STJ - AgRg no REsp n. 1.485.710/SP - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe de 19.12.2014). Grifei.

O mesmo entendimento é adotado pelos tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-M, § 3º, CPC. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO EXTINGUIU A DEMANDA. ERRO GROSSEIRO. Conforme a redação do artigo 475-M, § 3º do Código de Processo Civil, a decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação.
APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70063361794, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 29/10/2015).
(TJ-RS - AC: 70063361794 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 29/10/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015). Grifei.
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
475-M
DO
CPC
.
É incabível a apelação aviada contra a sentença que rejeita ou acolhe, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, vedando-se a aplicação da fungibilidade recursal ante a configuração de inexistência de dúvida objetiva, por afrontar expressa disposição legal (art.
475-M
,
§ 3º.
do
CPC
)."
(TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0024.09.499330-0/001 - Rel. Des. Marcos Lincoln - DJe de 22.11.2010). Grifei.

No mesmo sentido também é o entendimento desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUIMENTO NEGADO.
1 - Decisão que resolve questão interlocutória, sem pôr fim ao processo deve ser atacada por agravo de instrumento e não or Apelação.
2- Inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade dos recursos, por obedecerem a apelação e o agravo a procedimentos e prazos distintos.
3- Com fundamento no caput do art. 557, do Código de Processo Civil, monocraticamente, nega-se seguimento a recurso manifestamente inadmissível.
(TJPA -
Apelação nº 0040223-44.2002.8.14.0301. 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Data de Julgamento:13/04/2016. Data de Publicação: 13/04/2016. Grifei.
1.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator